Tribunal: TJDFT
Processo: 0712798-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTRAMINUTA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Incabível a juntada de documentos com a resposta do agravo de instrumento, tendo em vista que o recurso não comporta dilação probatória. Documentos não analisados.
2. Inexiste nulidade na decisão agravada por ausência de fundamentação, já que a matéria apresentada restou devidamente analisada e o decisium fundamentou o entendimento aplicando a lei e a jurisprudência ao caso.
2.1. O julgador não tem obrigação de analisar todas as teses e fundamentos trazidos pelas partes, bastando a exposição das razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta.
3. De acordo com o dispositivo previsto no art. 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir que os efeitos de certas e determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente, dando ensejo à desconsideração da personalidade jurídica.
3.1. No caso dos autos, a mera apresentação de fotos dos sócios ostentando uma vida pessoal de luxo, assim como as tentativas de penhora infrutíferas, tanto nos autos em análise, como de tentativa de penhora de percentual do faturamento em outros autos em conjunto com outra instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não são motivos suficientes para desconstituir a personalidade jurídica da empresa devedora. Precedentes.
4. Ausentes os pressupostos legais que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravante, a decisão do magistrado de primeiro grau deve ser reformada.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.